Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015897-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (ADVOGADO), P. I. DA SILVA BARNABE - ME - CNPJ: 07.232.434/0001-66 (AGRAVANTE), PASCHOALINA INACIO DA SILVA BARNABE - CPF: 388.726.509-25 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – NÚMERO DO PROCESSO CONSTANTE DA CDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, além de possuir força de prova pré-constituída, consoante dispõem os artigos 204 do CTN c/c 3o da LEF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
P. I. DA SILVA BARNABE – ME E OUTROS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido ao agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em linhas gerais, os agravantes sustentam que “
se presente o requisito do fumus boni juris, certamente o periculum in mora estará, automaticamente presente da mesma forma
”.

Aduzem, ainda, que ante a ausência de procedimento administrativo, a Certidão de Dívida Ativa que embasou o executivo fiscal objeto do recurso encontra-se eivada de nulidade.

Pautados nesses argumentos, requer seja realizado o juízo de retratação. Subsidiariamente, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 25239459).

Sem contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
P. I. DA SILVA BARNABE – ME E OUTROS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido ao agravo de instrumento manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se a ausência de periculum in mora.

Isso porque, a não concessão do efeito suspensivo pleiteado nesta fase processual não causaria ao agravante, lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque a mera alegação de que: “ficaria a Agravante sujeita a prejuízos de difícil reparação, já que estará exposto a constrição ilegal de seu patrimônio” (id. 20192997 – pág. 08) por si só, não são suficientes para demonstrar a presença de tal requisito.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte) ” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Sendo assim, mostra-se prudente aguardar a vinda das informações, bem como a juntada das contrarrazões recursais, para uma análise mais minuciosa do direito invocado.

Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada
” (id. 21846991)
.

Pois bem, da leitura da decisão agravada verifica-se que não há, em nenhum ponto dela, qualquer afirmação acerca da presença de
fumus boni iuris
, o que, por si só, já afasta a alegação de que “
se presente o requisito do fumus boni juris, certamente o periculum in mora estará, automaticamente presente da mesma forma
”.

Ademais, vale ressaltar que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
são institutos distintos e independentes, não subsistindo a tese de que se um está presente, o outro certamente também estará.

No mesmo sentido foi a recente decisão proferida pelo Ilustre Juiz de Direito, Edson Dias Reis, nos autos do Agravo Interno no 1014122-91.2018.8.11.0000, veja-se:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1014122-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

No tocante à ausência de processo administrativo tributário, verifica-se que há, na Certidão de Dívida Ativa, registro de que ocorreu o procedimento administrativo, inclusive, constando a sua numeração, qual seja, Processo Órgão no 987359 (id. 20198969 – pág. 07).

Frisa-se que tal documento goza de presunção relativa de certeza e liquidez, além de possuir força de prova pré-constituída, consoante dispõem os artigos 204 do CTN c/c 3o da LEF.

Desse modo, não existem razões para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020